Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração. Crimes contra a honra. Alegação de omissão. Nulidade absoluta da 2a turma criminal não verificada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação. O embargante alega nulidade absoluta do julgamento, por suposta incompetência absoluta da 2a Turma Criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Turma Criminal é competente para julgar apelação contra sentença que condenou o embargante pelos crimes de injúria e de difamação. A defesa afirma que a competência seria da Turma Recursal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Para fins de competência do Juizado Especial Criminal, além de se levar em consideração as penas máximas previstas em abstrato, também se consideram as causas de aumento de em sua fração máxima.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.